Tribunal: STF
Processo: ARE 1566839
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Nilton Ribeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Pretensão à exclusão da base de cálculo do ICMS da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), lançadas nas faturas de energia elétrica, sem prejuízo da restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA - O E. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.299.303-SC), reconheceu a legitimidade ativa do consumidor final de energia elétrica para propor ação declaratória cumulada com repetição de indébito que tenha por escopo afastar a incidência de ICMS sobre os valores cobrados pela transmissão e distribuição de energia elétrica.
ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - BASE DE CÁLCULO - TUSD E TUST - IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAREM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÚMULA 166 DO C. STJ - SIMPLES DESLOCAMENTO DE MERCADORIA - NÃO CONSTITUIÇÃO DE FATO GERADOR - Os componentes de custo da energia elétrica denominados TUSD e TUST não integram a Tarifa de Energia Elétrica consumida, representando os custos para distribuição e transmissão de energia elétrica, além dos encargos setoriais, não podendo integrar a base de cálculo do ICMS, que deve incidir apenas em relação à energia elétrica efetivamente consumida Precedentes C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.
CONSECTÁRIOS LEGAIS DA MORA - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.960/2009 - Tratando-se de repetição de indébito tributário, o índice aplicável para atualização monetária e juros de mora é a taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado - Exegese do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara - Com relação ao período anterior ao trânsito em julgado, a correção deve ocorrer pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça desde os pagamentos indevidos, para reposição total da perda inflacionária. 
Sentença de parcial procedência mantida.
Recurso voluntário da FESP e reexame necessário não providos.” (Apelação / Reexame Necessário nº 1018980-82.2016.8.26.0562, 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Leonel Costa, j. 15.3.2017)
	
Em novo acórdão promoveram a readequação do acórdão, votação unânime, de conformidade com o voto do relator:

“JUÍZO DE CONFORMIDADE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. Pleito da parte autora objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao recolhimento do ICMS, com inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Distribuição (TUSD) na sua base de cálculo, com a repetição do indébito. Sentença de parcial procedência. 
APELAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PARCIAL PROVIMENTO. TEMA 986 DO STJ. Matéria pacificada por ocasião de seu julgamento. Tese fixada no sentido de que devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo. Observância obrigatória da tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme art. 927, III do CPCMODULAÇÃO DE EFEITOS. Definido o Tema 986 do STJ, houve modulação dos efeitos da decisão, de modo a estabelecer como marco o julgamento do REsp 1.163.020 pela 1ª Turma, já que até esse momento a orientação das turmas de direito público do STJ era favorável aos contribuintes. Mantidos os efeitos de decisões liminares em favor dos consumidores até o dia 27/03/2017, para recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST em sua base de cálculo, situação que se inverte a partir da data de publicação do acórdão.
CASO CONCRETO. Concessão de tutela liminar. Desse modo, o ICMS deve ser recolhido sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD desde a concessão da medida da tutela antecipada até a data limite (27/3/2017) fixada na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 986, após o que cessa a inexigibilidade. Precedentes desta Corte, inclusive desta 8ª Câmara de Direito Público. Sentença de procedência reformada em sua totalidade. Acórdão que deve ser readequado para dar parcial provimento ao recurso de apelação e ao reexame necessário, com observação de manutenção dos juros de mora pelo índice pela taxa SELIC, bem como da sentença para manter a inexigibilidade do ICMS sobre a TUSD e TUST no período entre a concessão da liminar e 27/3/2017.” (Apelação nº 1018980-82.2016.8.26.0562, 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Leonel Costa, j. 31.1.2025) 

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, I, 155, §3º, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica não alcança estatura constitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 956), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. VALOR FINAL DA OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL. 1. A correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional. 2. Os juízos de origem formaram convicção com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente o Código Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 9.074/1995 e 10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 95/2005, com posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, de modo que não se depreende da decisão recorrida ofensa direta ao Texto Constitucional. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 1041816 RG, Rel. Min. Edson Fachin,Pleno, DJe 17/08/2017).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente